Tribunal: TJDFT
Processo: 0705432-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705432-50.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISMAEL RAMOS DA SILVA AGRAVADO: MARIA APARECIDA MARTINS MACIEL SILVA, GLEIDE MEIRE MARTINS MACIEL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ISMAEL RAMOS DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de extinção de condomínio cumulada com arbitramento de aluguel, determinou a emenda à inicial. Eis o teor do decisório agravado (ID 186507804 do processo de referência): No mais, entendo que a inicial deve ser emendada quanto ao pedidos de mérito. Com efeito, no caso, conforme Sentença prolatada nos autos da ação de divórcio no 0703576-44/2021, não houve a partilha do patrimônio e das dívidas do casal - ID 162562215. Assim, após a eventual declaração de que, de fato, o imóvel sub judice pertença aos ex-consortes, a divisão do bem, necessariamente, deverá ser objeto de ação de sobrepartilha no Juízo de Família. Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO EXTRAJUDICIAL. SOBREPARTILHA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DE FAMÍLIA. 1. A discussão da copropriedade do bem imóvel e da exigibilidade de cobrança de aluguéis em decorrência do uso exclusivo pela Ré, bem como a possibilidade de alienação e divisão do valor auferido exigem a análise do direito dos ex-cônjuges sobre o bem, à luz do regime de bens vigente e do acordo estabelecido no divórcio extrajudicial. 2. Os pedidos deduzidos de forma expressa ao final da inicial do Autor são desdobramentos da pretensão principal da partilha do imóvel. A partilha do imóvel em questão, portanto, é condição necessária para a apreciação de todos os demais pedidos apresentados. 3. A Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, Lei 11.697/2008, prevê em seu art. 27, I, a competência da Vara da Família para processar e julgar as ações referentes ao regime de bens e à guarda de filhos e as ações decorrentes do art. 226 da Constituição Federal. 4. O Juízo Cível não possui competência para processar questões relativas à sobrepartilha de imóvel omitido na partilha efetuada no divórcio, a qual recai sobre o Juízo da Vara de Família 5. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitante. (Acórdão 1260299, 07248253420198070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não partilhado imóvel comum do ex-casal, a competência para julgar a sobrepartilha é do juízo que decretou o divórcio. Sobre a questão, confira-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SOBREPARTILHA. CARÁTER COMPLEMENTAR. PARTILHA REALIZADA NA AÇÃO DE DIVÓRCIO. EXCLUSÃO DE IMÓVEL DA DIVISÃO. AJUIZAMENTO DE NOVA DEMANDA. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ART. 286, INCISO II, DO CPC. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE PLANALTINA. 1. Não partilhado imóvel comum do ex-casal, a competência para julgar a sobrepartilha é do juízo que decretou o divórcio. 2. O art. 286, inciso II, do CPC, estabelece que, quando extinto determinado processo, sem resolução de mérito, a reiteração do pedido ensejará a sua distribuição por dependência ao juiz sentenciante. A mens legis desse dispositivo é evitar que a parte possa burlar o princípio do juiz natural e escolher o juízo que irá processar sua demanda, porquanto trata-se de regra de competência absoluta. 3. Conflito negativo conhecido para declarar competente o Juiz da Primeira Vara de Família e de órfãos e Sucessões de Planaltina. (Acórdão 1132429, 07100808320188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 22/10/2018, publicado no DJE: 29/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em razão da competência residual deste Juízo Cível, emende-se a inicial, quanto ao pedido, restringindo a a pretensão à declaração de que o bem em comento seja declarado como pertencente ao ex casal, na sua totalidade. A fim de não tumultuar o feito, a emenda deverá ser apresentada sob a forma de nova petição, sem a necessidade da juntada dos documentos já existentes nos autos. Prazo de 15 (quinze) dias. Pena de indeferimento. O recorrente, em seus argumentos, defende que a determinação da emenda proferida pelo juízo a quo viola o princípio da congruência entre pedido e prestação jurisdicional, bem como o art. 492 do Código de Processo Civil. Argumenta que a demanda não discute a propriedade do imóvel, razão pela qual é inviável restringir a pretensão autoral à declaração de que o bem é pertencente ao ex-casal, na sua totalidade. Esclarece que o autor/agravante pretende, na realidade, a declaração de que é titular de 50% dos direitos de posse do imóvel, e o arbitramento de aluguéis mensais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a seu favor, em decorrência da posse exclusiva pela agravada, além da condenação da parte ré ao pagamento de água, energia e IPTU até a desocupação do imóvel. Assim, requer a concessão de tutela antecipada recursal para que seja determinado o regular prosseguimento do feito, com a citação da requerida, sem necessidade de emenda. É o relato do essencial. Verifica-se que o presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Impõe-se, diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, reconhecer o não cabimento do recurso, haja vista inexistir previsão no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. No caso em apreciação, o MM. Juiz singular apenas determinou que o agravante emendasse a inicial quanto ao pedido formulado. Veja-se, por oportuno, o entendimento deste egrégio Tribunal sobre o assunto:: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INCIIAL. DESPACHO ORDINATÓRIO. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. 1. Os despachos, como a determinação de emenda da petição inicial, não são passíveis de recurso. Precedentes. 2. Declarado o agravo interno manifestamente improcedente de forma unânime pelo órgão colegiado, impõe-se a imposição de multa ao agravante, em observância ao art. 1.021, § 4o, do CPC. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1648950, 07008386120228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se observa, o pronunciamento judicial que determina a emenda à inicial qualifica-se como despacho de expediente, dele não cabendo recurso, mormente porque o MM. Juiz oportunizou ao requerente a devida adequação da peça. Ora, eventual interesse de recorrer nascerá, tão somente, se houver o indeferimento da petição, não se podendo precisar, de antemão, que ocorrerá. Cediço que o colendo Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No entanto, aplicando a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, acerca da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, constata-se que, por se tratar de emenda à inicial, não acarretará a imprestabilidade de posterior discussão. Assim, aplicando-se a citada norma do Codex Processual Civil, bem como o entendimento externado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial 1704520/MT), inadmissível a interposição de agravo de instrumento para tal espécie. Por tais fundamentos, nos termos do art. 1.015 c/c os arts. 932, inciso III, e 1.009, § 1o, todos do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador